Tribunal: TJES
Processo: 5001193-30.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001193-30.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA BENTO DE CASTRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001193-30.2024.8.08.0032

RECORRENTE: JOAO BATISTA BENTO DE CASTRO

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO FORMALIZADO MEDIANTE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOAO BATISTA BENTO DE CASTRO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13221105), o recorrente reforça que nunca realizou a contratação informada na inicial e tratando-se de contrato digital a simples juntada de fotografia não sustenta a contratação.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13221110).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, divirjo do entendimento do juízo de piso, que concluiu que restou comprovado nos autos que o recorrente realizou a solicitação do referido empréstimo.

Não há nada que demonstre a vinculação da assinatura digital criada à pessoa do recorrente (ID 13221095), sendo crível o seu relato de que não realizara a contratação. Da mesma forma, os documentos do autor podem ter sido gerados para outros fins que não o da contratação questionada. Como a contratação fora realizada por meio digital, a ausência de áudio com a explicação de seus termos ao consumidor também é um indicativo de que esta tenha sido forjada. Por fim, observo que o correspondente bancário é de Lagarto-SE, reforçando a tese ora exposta.

Corrobora a nítida fraude que a geolocalização da realização do contrato (-22.906759, -43.172963) é na Av. Presidente Antônio Carlos, em frente a Praça dos Expedicionários, na cidade do Rio de Janeiro, enquanto o autor estaria realizando a contratação da cidade de Mimoso do Sul, e, ainda, a velocidade em que a contratação fora concluída, considerando os poucos segundos entre um ato de aceitação e outro, o que não condiz com uma contratação real, onde a pessoa, por mais que seja negligente, checa um mínimo de dados, como seu nome, valores a receber e conta à ser depositada.

Dessa forma, crível o relato do recorrente de que não efetivara a contração, devendo as partes retornarem ao estado anterior da mesma.

A devolução dos valores deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação, devendo o recorrente devolver o valor recebido em conta.

O dano moral, no caso, opera-se
in re ipsa
, haja vista que com o empréstimo fraudulento é subtraída verba de subsistência da parte recorrente, que fica indefesa nessa situação, em razão dos descontos automáticos. O dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 13221104, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial. DECLARO INEXISTENTE o débito entre as partes oriundo do contrato nº 763842095. CONDENO o requerido a restituir ao autor, na forma simples, a quantia efetivamente descontada em seu benefício previdenciário e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, o que será apresentado mediante simples cálculo aritmético, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

CONDENO ainda o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Autorizo a compensação do crédito do autor com o valor por ele recebido em conta (R$ 1.166,00, ID 13221097).

RATIFICO a tutela antecipada deferida no ID 13220672.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que o consumidor, ora Recorrente,
narra que, ao consultar seu extrato, observou descontos do banco requerido referente a empréstimo não contratado.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Como bem exposto pelo Eminente Relator:

“[...] Não há nada que demonstre a vinculação da assinatura digital criada à pessoa do recorrente (ID 13221095), sendo crível o seu relato de que não realizara a contratação. Da mesma forma, os documentos do autor podem ter sido gerados para outros fins que não o da contratação questionada. Como a contratação fora realizada por meio digital, a ausência de áudio com a explicação de seus termos ao consumidor também é um indicativo de que esta tenha sido forjada. Por fim, observo que o correspondente bancário é de Lagarto-SE, reforçando a tese ora exposta.

Corrobora a nítida fraude que a geolocalização da realização do contrato (-22.906759, -43.172963) é na Av. Presidente Antônio Carlos, em frente a Praça dos Expedicionários, na cidade do Rio de Janeiro, enquanto o autor estaria realizando a contratação da cidade de Mimoso do Sul, e, ainda, a velocidade em que a contratação fora concluída, considerando os poucos segundos entre um ato de aceitação e outro, o que não condiz com uma contratação real, onde a pessoa, por mais que seja negligente, checa um mínimo de dados, como seu nome, valores a receber e conta à ser depositada.”

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrente sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença e reconhecer também a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, mantendo, no mais, os demais termos do voto do Relator.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como, respeitosamente, voto.